Tribunal: TJES
Processo: 5000181-60.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-60.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MARIA ANGELICA CALVI QUINTINO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5000181-60.2026.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
(A)
:

MARIA ANGELICA CALVI QUINTINO.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DA SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que deferiu a tutela de urgência pretendida. A decisão de piso compeliu o recorrente a fornecer à recorrida, de forma imediata, os medicamentos Xigduo 5/1000 mg, Ebatz 4 mg, Neo-B, Pregabalina 150 mg, Desve 50 mg e Trazodone 50 mg, fixando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; e (ii) saber se, em fase de cognição embrionária, deve prevalecer a eficácia da prescrição do médico assistente em face de manifestação técnica desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) e das normativas de observância obrigatória fixadas nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão ou manutenção da tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. No âmbito do direito à saúde, tal aferição impõe ponderar a necessidade terapêutica imediata contra o trâmite regular do processo, de modo a resguardar a integridade física do jurisdicionado.

4. Conforme asseverado por DANIEL MITIDIERO:

“Para que a tutela provisória possa ser obtida, a parte deve demonstrar que há probabilidade do direito – também conhecido como fumus boni iuris. Quando a discussão envolve a prova de alegações de fato, a probabilidade surge do procedimento de conformação e não refutação da hipótese à luz da prova dos autos. Quanto maior a resistência da hipótese ao cotejo com a prova, maior o seu grau de suporte na realidade. A formação do juízo de probabilidade envolve: i) adequada formulação da hipótese; ii) individualização analítica da prova; e iii) adequada confrontação entre a hipótese e a prova para fins de confirmação e não refutação. É desse método que deriva o maior ou menor nível de probabilidade do direito quando a solução provisória depende de questões de fato”. (Processo Civil, Revista dos Tribunais, p.143)

5. Os documentos médicos colacionados aos autos originários, subscritos por profissionais especialistas (endocrinologista e reumatologista) que acompanham diretamente a paciente, atestam a indicação específica e imprescindível dos fármacos pleiteados. Tais laudos evidenciam a gravidade e o caráter altamente incapacitante das patologias que acometem a recorrida, consistentes em Diabetes Mellitus tipo 2 descompensado, dislipidemia, fibromialgia crônica e tendinopatia.

6. Embora o recorrente fundamente sua irresignação na premissa de que a Nota Técnica do NATJUS aponta a existência de medicamentos substitutos padronizados no Sistema Único de Saúde, a avaliação clínica do médico assistente detém prevalência nesta fase de cognição embrionária. O profissional possui conhecimento direto e atualizado acerca da evolução do quadro, do histórico de descompensação glicêmica e das crises álgicas severas enfrentadas pela paciente, elementos fáticos que justificam a terapia individualizada prescrita.

7. A exigência de exaurimento da prova de ineficácia de todas as alternativas terapêuticas do SUS ou a aferição exaustiva dos rigorosos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal demandam aprofundamento probatório inerente à instrução processual. Indeferir ou revogar a providência de urgência, neste momento, em desfavor de paciente hipervulnerável e de escassos recursos financeiros, ensejaria intolerável risco de dano reverso, com potencial lesão grave e irreparável à vida e à saúde da recorrida.

8. Constata-se, portanto, que o Juízo de origem agiu com inegável acerto na valoração do acervo probatório preliminar, aplicando escorreitamente o juízo de probabilidade inerente às tutelas provisórias. O perigo da demora milita fortemente em favor da paciente, não havendo elementos capazes de infirmar a higidez da decisão antecipatória prolatada.

IV – DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas ex lege.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)